Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743599-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INEZ FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA INEZ FREITAS DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 211964738 dos autos no 0714552-63.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva proposto pela ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora da caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos termos decididos. Preparo no Id. 65112227. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que o mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender a execução ou de estabelecer qualquer condicionante que obste seu normal prosseguimento. Destaca que, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Acrescenta que o estabelecimento de qualquer condicionante ou sobrestamento, não tendo sido deferido efeitos suspensivos na ação rescisória, que obste o transcurso normal do cumprimento de sentença, não é razoável. Subsidiariamente, aduz que, caso se entenda pela competência do Juízo a quo para estabelecer o condicionamento dos levantamentos dos valores pagos em sede de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, há de ser analisado se houve o preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar. Ressalta que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o Juízo a quo não se manifestou sobre de que forma houve o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, não tendo se pronunciado sobre a natureza alimentar da verba em questão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2004.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora